Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-87.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005641-87.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (RECORRIDO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRENTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005641-87.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Recorrido(s):

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

SÚMULA
DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO PROCESSAMENTO ESCORREITO DE PAGAMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que o pagamento inerente à fatura que venceu no dia 10 de junho de 2019 se deu apenas em 27/06/2019, ou seja, após o fechamento da fatura de julho, o que impossibilitou a sua acusação já na fatura subsequente, tal como defendeu a Recorrente.

Todavia, ao verificar a fatura vencida em agosto de 2019, tem-se que, de fato, a instituição financeira deixou de proceder com o devido abatimento de valores, o que ensejou em cobrança indevida, cujo imbróglio a consumidora não conseguiu resolver na esfera administrativa. Explico:

Realizado o pagamento intempestivo da fatura de junho de 2019, inclusive quando já processada a fatura subsequente, esta acusou o saldo integral da fatura anterior, da qual, com os encargos moratórios atingiu o montante de R$ 64,17, o que implicou na cobrança no valor total de R$ 153,06.

Sabendo-se do pagamento intempestivo, a autora então efetuou o pagamento parcial do saldo então acusado na fatura vencida em julho, este no montante de R$ 95,00.

Saliento, referido pagamento parcial se deu na data do vencimento da fatura correspondente.

Isto é, somando-se ambos os pagamentos, tem-se que restou um saldo residual ínfimo na fatura de julho de 2019 de apenas R$ 16,19.

Cumpre ressaltar que, referido saldo residual ainda merece ser reduzido, vez que aplicou os encargos moratórios até a data de vencimento de referida fatura.

Ora, com o pagamento realizado em 27/06/2019, deveria a instituição financeira contabiliza-lo na data em que foi efetivamente realizado, procedendo com a aplicação dos encargos moratórios da fatura de junho até referida data e, ao depois, aplicar os encargos moratórios apenas sobre o saldo residual.

Logo, tem-se que o saldo residual da fatura de julho de 2019 é inclusive inferior ao montante de R$ 16,19.

Ocorre que, já na fatura de agosto de 2019, referido saldo saltou para R$ 48,14, o que evidencia o erro de processamento dos pagamentos então realizados pela consumidora.

Ora, mesmo com a aplicação dos encargos moratórios acusados na própria fatura de referência, quais sejam, multa de 2%, juros de crédito rotativo de 12,79% e cobrança de R$ 12,00, o saldo residual, frisa-se inferior a R$ 16,19, não atingiria o valor então cobrado na fatura subsequente, o que evidencia a existência do ato ilícito decorrente da cobrança indevida.

Desta feita, escorreita a sentença que impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança indevida, da qual a consumidora efetuou o pagamento. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, o que faz por atingir o montante de R$ 116,00, conforme determinado na sentença.

Saliento, a Recorrente não comprovou a higidez da fatura de agosto de 2019, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, sem lograr êxito em alcançar o cancelamento da dívida que se mostrou indevida, além do próprio pagamento que a consumidora fora obrigada a fazer a fim de regularizar seu contrato.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, deve ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021